Tribunal: TJBA
Processo: 8023223-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023223-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ITALO BARBOSA DE JESUS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO PMBA. EXIGÊNCIA DE CNH COMO REQUISITO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. MOMENTO ADEQUADO DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 266 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança preventivo impetrado para impedir a eliminação do candidato em concurso para soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB/05/2022, em razão da não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação na matrícula do curso de formação. 2. O Governador do Estado da Bahia argui ilegitimidade passiva. 3. Pedido principal: afastar a exigência da CNH na matrícula e assegurar que o documento seja solicitado apenas no momento da posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia é autoridade coatora legítima; e (ii) estabelecer se a CNH pode ser exigida como condição para matrícula no curso de formação ou apenas no momento da posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei 12.016/2009, art. 6º, §3º, define como autoridade coatora quem pratica ou ordena o ato impugnado. O pedido envolve nomeação, ato atribuído ao Governador pelo art. 105, XIII, da Constituição Estadual. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 5. O mandado de segurança busca evitar eliminação baseada na ausência de CNH no momento da matrícula no Curso de Formação. 6. A Súmula 266 do STJ estabelece que habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida apenas na posse. 7. A Lei estadual nº 7.990/2001, art. 17, fixa que a carreira se inicia somente após a conclusão do curso de formação, etapa prévia à posse. 8. A exigência antecipada da CNH mostra-se desproporcional, pois o impetrante poderá apresentar o documento no momento adequado, não havendo prejuízo ao certame. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança concedida para impedir a exigência da CNH na matrícula do curso de formação, devendo a apresentação ocorrer apenas no momento da posse. Teses de julgamento: 1. A exigência de habilitação legal para o cargo público deve ocorrer somente no momento da posse, conforme a Súmula 266 do STJ. 2. A eliminação de candidato por ausência de CNH na matrícula viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 3. A matrícula no curso de formação não se equipara ao momento da posse, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023223-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO ITALO BARBOSA DE JESUS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .